Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-52.2021.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015875-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[REUMAR APARECIDO FERREIRA - CPF: 690.088.761-91 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (APELADO), IMPARCIAL PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 40.911.633/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APARELHO CELULAR. RECURSO DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES REJEITADAS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. MÉRITO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO DEMONSTRADO. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. CONSTATAÇÃO DE IMPACTOS MECÂNICOS E OXIDAÇÃO POR FATORES EXTERNOS. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I
.
CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo
consumidor

requerente
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago em aparelho celular, substituição do bem e indenização por danos morais,
sob
o fundamento de inexistência de vício de fabricação atestada por prova pericial.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por fundamentação insuficiente;
(
ii
)
nulidade por cerceamento de defesa;
(
iii
)
reforma da sentença para condenação das apeladas à restituição do valor pago ou à substituição do produto e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.1. Em contrarrazões, a apelada postulou a revogação do benefício da gratuidade d
a
justiça concedido ao apelante.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a tempestividade da impugnação ao benefício da gratuidade d
a
justiça suscitada apenas em contrarrazões;
(
ii
)
aferir a suficiência da fundamentação da sentença e a configuração de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral e da renovação da perícia;
(
iii
)
examinar a existência de vício de fabricação no aparelho celular e a presença de excludente de responsabilidade do fornecedor.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. A impugnação ao benefício da gratuidade d
a
justiça deve ser exercida na primeira oportunidade processual disponível após o deferimento, sob pena de preclusão temporal, salvo invocação de fato superveniente capaz de justificar a reabertura da discussão.

5. A fundamentação suficiente é aquela que demonstra o itinerário lógico decisório, com indicação das premissas fáticas e jurídicas adotadas, sem exigir do julgador o enfrentamento individualizado de cada alegação acessória ou questionamento periférico levantado pelas partes.

6. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando a controvérsia central demanda conhecimento técnico especializado, insuscetível de aclaramento por depoimentos, tampouco a recusa de renovação integral da perícia fundada em
mera divergência valorativa quanto às conclusões alcançadas pelo trabalho técnico.

7. A escolha dos métodos aplicáveis ao trabalho pericial é prerrogativa do perito, profissional habilitado e dotado de fé pública, a quem cabe definir as diligências necessárias e suficientes ao esclarecimento da matéria controvertida, de modo que a ausência de exames específicos não compromete, por si só, a robustez técnica do laudo.

8. A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a demonstração dos pressupostos mínimos da pretensão reparatória, cabendo ao consumidor comprovar o vício alegado, o dano suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

9.
Defeitos provocados por impactos mecânicos, contato com umidade e desgaste pelo tempo de uso e armazenamento, demonstrados por prova pericial, não se confundem com vício do produto na acepção do art
.
18 do
CDC
, porquanto o dispositivo pressupõe inadequação intrínseca ao bem fornecido, e não falha decorrente de fatores externos ao processo produtivo.

10. A certificação de resistência à água em condições limitadas não equivale a impermeabilidade absoluta, de modo que impactos mecânicos posteriores à aquisição podem comprometer a vedação original do dispositivo e abrir vias para o ingresso de umidade, circunstância que afasta a tese de vício oculto no sistema de vedação.

11. A previsão de análise gratuita em caráter de cortesia, condicionada à efetiva constatação do vício, não traduz reconhecimento de responsabilidade pelo fabricante e perde aplicabilidade quando o exame técnico afasta a existência de defeito de origem fabril.

12.
Ausente o vício do produto, descabem os pleitos de restituição do valor pago, substituição do bem e indenização por danos morais, cuja procedência pressupõe defeito intrínseco imputável ao fornecedor.

IV
.
DISPOSITIVO

13. Recurso desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CDC,
art
.
18; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, 100, 370, 371, 479 e 489, § 1º, IV.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
REsp
n.
2.241.097/MT, Tema
n.
1.059; TJMT, ED
n.
1015981-60.2023.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerente,
REUMAR APARECIDO FERREIRA
, contra sentença do juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação indenizatória de danos materiais e morais n. 1015875-52.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
. e
PRIMME TEC EIRELI
–
ME
, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, o requerente expôs que adquiriu, em setembro/2019, aparelho celular Samsung modelo N570, pelo valor de R$ 5.549,00, comercializado como resistente à água (id. 362738002).

Sustentou que, em março/2021, o dispositivo passou a apresentar falha no carregamento por meio da entrada USB, com mensagem no visor que indicava a presença de umidade, embora o carregamento por indução continuasse a funcionar.

Alegou que, ao encaminhar o equipamento à assistência técnica autorizada, foi diagnosticado problema na placa, com orçamento de R$ 2.780,00 para reparo, a despeito de promessa inicial da fabricante de conserto a título de cortesia.

Postulou, em sede de tutela de urgência, a substituição do bem ou a restituição do valor pago, e, no mérito, a confirmação da medida, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00.

A tutela de urgência foi indeferida, com deferimento da inversão do ônus da prova e da gratuidade da justiça (id. 362738017).

Em sede de
contestação
, a requerida
Primme Tec
arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva (id. 362738019).

No mérito, defendeu que o aparelho foi recebido após o término da garantia, com constatação de falha funcional na placa sem sinais de oxidação, motivo do orçamento prévio recusado pelo consumidor.

A requerida
Samsung
, por sua vez, suscitou a decadência do direito, em razão da expiração da garantia legal e contratual (id. 362738023).

Aduziu que o modelo N570 não possui certificação IP68, não se trata de produto à prova d’água e que o aparelho apresentava sinais de queda e riscos, indicativos de culpa exclusiva do consumidor. Pontuou, ainda, que o valor efetivamente pago foi de R$ 3.999,00, conforme nota fiscal.

O requerente apresentou
réplica às contestações
, na qual reiterou os termos da petição inicial (id. 362738028).

Em decisão saneadora, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, deferiu prova pericial e indeferiu a produção de prova oral (id. 362738041).

O primeiro
laudo pericial
, elaborado em modalidade indireta, sem acesso físico ao aparelho, concluiu que o quadro caracterizava defeito por tempo de uso ou mau uso, e não vício de fabricação (id. 362741358).

O requerente impugnou o trabalho, sob o argumento de que a perícia foi realizada sem o exame direto do bem (id. 362741361).

Foi então apresentado
laudo complementar
, com exame direto do aparelho, no qual o perito registrou bateria estufada compatível com lapso de armazenamento, danos laterais com características de impacto mecânico e oxidação na placa, que evidenciam contato com umidade (id. 362741369).

Reafirmou-se que o equipamento é apenas resistente à água e se manteve a conclusão original.

Sobreveio
parecer técnico complementar
, subscrito por Engenheiro Eletricista, que ratificou as conclusões anteriores, com registro da distinção técnica entre resistência à água (certificação IP68) e impermeabilidade absoluta, e indicação de possível erro material na descrição do bem nos autos, eis que a ordem de serviço identifica o aparelho como
Samsung Galaxy Note 10
(id. 362741380).

O requerente reiterou as impugnações e questionou a ausência de exames laboratoriais, a falta de delimitação temporal dos supostos impactos e a omissão quanto à cadeia de custódia do bem, que permaneceu por aproximadamente 5 anos sob a guarda da assistência técnica (ids. 362741374 e 362741385).

Pugnou pela realização de nova perícia por profissional especializado em engenharia eletrônica.

O juízo singular indeferiu o pedido de nova perícia e homologou os laudos produzidos (id. 362741386).

A
sentença recorrida
julgou improcedentes os pedidos da petição inicial (id. 362741388).

Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Inconformado, o requerente interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida por fundamentação insuficiente, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau deixou de enfrentar as impugnações técnicas ao laudo pericial, em especial quanto à perícia inicial indireta, à falta de cadeia de custódia do bem e à omissão sobre a influência do longo período de armazenamento na evolução dos danos (id. 362741394).

No mérito, afirma que a sentença recorrida acolheu acriticamente conclusão pericial deficiente, e que o aparelho permaneceu sob guarda da assistência técnica por aproximadamente 5 anos, circunstância apta a influenciar no estufamento da bateria e na oxidação posteriormente constatadas.

Invoca a inversão do ônus da prova já deferida em primeiro grau e a violação à legítima expectativa criada pela publicidade de resistência à água.

Requer o acolhimento da preliminar arguida para reconhecer a nulidade da sentença recorrida e determinar a reabertura da instrução, com realização de nova perícia por profissional especializado em engenharia eletrônica, mediante metodologia laboratorial completa, e renovação da prova oral indeferida.

Subsidiariamente, postula o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a condenação das apeladas à restituição do valor do aparelho ou substituição por outro equivalente, e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada
Samsung
se manifesta pelo desprovimento do recurso, com reiteração dos fundamentos de decadência e ausência de configuração de danos morais. Impugna, ademais, o benefício da gratuidade da justiça concedido ao apelante (id. 362741398).

Devidamente intimada, a apelada
Primme Tec
deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

PRELIMINARES

REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE D
A
JUSTIÇA

Em contrarrazões, a apelada
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda
. requereu a revogação do benefício da gratuidade d
a
justiça concedido ao apelante na origem, sob o argumento de que a aquisição de produto de valor considerável revelaria padrão de consumo incompatível com a condição de hipossuficiência declarada.

A insurgência não prospera.

O artigo 100 do Código de Processo Civil faculta à parte contrária a impugnação do benefício na contestação, na réplica ou nas contrarrazões de recurso.

Nessa linha, a orientação desta Corte reconhece que, deferida a justiça gratuita ao autor, incumbe ao réu impugná-la no momento oportuno, sob pena de preclusão (TJMT, ED n. 1015981-60.2023.8.11.0003, Relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, julgado em 19/02/2025).

No caso, a gratuidade foi concedida em 31/maio/2021, antes mesmo da contestação da apelada
Samsung
, que silenciou naquele momento e durante toda a tramitação em primeiro grau, a deduzir a pretensão revogatória apenas em sede recursal, sem indicação de fato superveniente apto a reabrir a discussão
(id. 362738017)
.

Rejeito
, pois, o pedido de revogação da gratuidade da justiça.

FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE

O apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento concreto das impugnações técnicas dirigidas aos laudos periciais, com invocação do artigo 489, § 1º,
inciso
IV, do Código de Processo Civil.

A tese não merece acolhimento.

O dever de fundamentação das decisões judiciais possui assento constitucional no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e foi densificado, no plano infraconstitucional, pelo artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil,
que enumera as hipóteses em que a decisão judicial será reputada não fundamentada.

O inciso IV, especificamente, considera não fundamentada a decisão que deixar de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A interpretação do dispositivo, em harmonia com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é assente no sentido de que o juízo deve examinar os fundamentos relevantes, ou seja, aqueles que, se acolhidos, poderiam conduzir a desfecho diverso, sem que se imponha apreciação individualizada de cada alegação acessória ou questionamento periférico.

Fundamentação suficiente é aquela que demonstra o itinerário lógico decisório, com indicação das premissas fáticas e jurídicas adotadas e da conclusão delas extraída.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no mesmo sentido, ao afirmar que não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente, um a um, todos os argumentos suscitados pelas partes

(STJ, REsp n. 2.241.097/MT, Re
l
ator
Min. João Otávio de Noronha,
4ª
Turma, j
ulgado em
22/
04
/2026)
.

No caso, a leitura do
decisum
revela enfrentamento adequado das questões essenciais à formação do convencimento.

O juízo de primeiro grau identificou a matéria como eminentemente técnica, expôs as conclusões dos três laudos periciais produzidos, registrou que houve exame direto do aparelho na complementação, consignou a
constatação de impactos mecânicos externos, oxidação na placa principal e bateria estufada, e concluiu, com fundamento no artigo 12, § 3º, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor, pelo rompimento do nexo de causalidade.

Enfrentou, ainda, a alegação central de que o aparelho seria à prova d’água, com o esclarecimento de que a certificação confere resistência em condições controladas, sem caracterizar blindagem absoluta.

Registrou
, paralelamente, que os impactos mecânicos têm o condão de comprometer a vedação original do dispositivo, com possibilidade de ingresso de líquidos e consequente oxidação dos componentes internos.

Há, portanto, exposição clara do itinerário lógico decisório, com identificação das premissas fáticas, da premissa normativa e da conclusão extraída.

Rejeito
, assim,
a preliminar.

CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o apelante, ainda, o cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral por ocasião da decisão de saneamento e da alegada deficiência metodológica da prova pericial, com pretensão subsidiária de anulação da sentença e retorno dos autos à origem para nova instrução probatória.

Sem razão, contudo
.

A produção de provas no processo civil é regida pelo princípio do livre convencimento motivado, conjugado com a regra de poder instrutório do juízo prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, segundo a qual cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias
ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Não há,
dessa forma
, direito subjetivo absoluto à produção de toda e qualquer prova requerida. O que se assegura à parte é o direito de produzir prova pertinente, útil e necessária à solução da causa.

Sobre a perícia, o artigo 479 do Código de Processo Civil determina que o juiz a aprecie conforme o disposto no artigo 371 e indique na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a afastar as conclusões do laudo, com observância do método empregado.

Desse modo, o
julgador não está
adstrito
à prova pericial, mas, quando dela se vale, deve expor as razões pelas quais a considera idônea à formação do seu convencimento.

No caso em exame, o indeferimento da prova oral foi devidamente justificado pelo juízo de origem ao consignar, na decisão de saneamento, que a matéria controvertida era de direito e que os fatos relevantes seriam comprovados por documentos.

A controvérsia central, relativa à origem do defeito apresentado no aparelho celular, demandava conhecimento técnico especializado, insuscetível de aclaramento por prova testemunhal.

Logo, e
ventuais depoimentos de testemunhas ou da própria parte não teriam o condão de elucidar questão eminentemente técnica relacionada à existência ou não de vício de fabricação.

O apelante, ademais, não demonstra em que medida a oitiva de testemunhas conduziria a resultado distinto.

A prova pericial, por sua vez, foi produzida com integral observância do contraditório, em três oportunidades sucessivas de manifestação das partes
(ids.
362741364
,
362741369
e
362741380
)
.

A pretensão de renovação integral, fundada em divergência valorativa quanto às conclusões alcançadas, não configura cerceamento de defesa, mas inconformismo com o resultado da instrução, matéria a ser examinada no mérito recursal e não em sede de invalidação processual.

Rejeito
, igualmente, a preliminar.

MÉRITO

O cerne recursal reside na aferição da existência de vício de fabricação em aparelho celular adquirido pelo apelante e, por consequência, da responsabilidade das apeladas pela restituição do valor pago, substituição do produto e indenização por danos morais.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a
controvérsia deve ser examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, por envolver aquisição de produto no mercado de consumo e imputação de vício ao bem fornecido.

Nessa hipótese, incide o artigo 18 do
referido código
, que atribui responsabilidade solidária aos integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo, ou lhe diminuam o valor.

Embora objetiva, essa responsabilidade não dispensa a demonstração dos pressupostos mínimos da pretensão reparatória,
de modo que cabe
ao consumidor comprovar o vício alegado, o dano suportado e o nexo de causalidade entre ambos.

O regime consumerista, portanto, não conduz à responsabilização automática do fornecedor.

Afastada a existência do vício, ou demonstrada causa exclusiva atribuível ao consumidor ou a terceiro, não subsiste o dever de indenizar.

No caso concreto, verifica-se que
o apelante adquiriu, em 20/setembro/2019, aparelho celular fabricado pela apelada
Samsung
, pelo valor de R$ 5.549,00
(id. 362738005
, p. 03
)
.

O

bem foi encaminhado à assistência técnica autorizada em 03/março/2021, cerca de
18
meses após a aquisição, em razão de alegada falha no carregamento via cabo USB, com indicação, na tela do dispositivo, da presença de umidade no conector
(id.
362738005
, p. 04)
.

Submetido à análise técnica, registrou-se na ordem de serviço o defeito reclamado e foram consignadas observações sobre o estado externo do
aparelho, com referência a
“
carcaça com riscos e sinais de queda
”
(id.
362738005
, p. 04)
.

Após avaliação, a assistência apresentou orçamento para reparo, recusado pelo apelante, que, em seguida, ajuizou a presente ação postulando a restituição do valor pago ou a substituição do bem, cumulada com indenização por danos morais.

A controvérsia técnica foi submetida a três trabalhos periciais.

O primeiro, realizado de forma indireta, examinou a documentação constante dos autos e concluiu, à luz da especificação técnica do produto e do estado relatado pela assistência, pela ausência de vício de fabricação
(id. 362741358)
.

A complementação subsequente foi precedida do recolhimento físico do aparelho, com exame direto, registro fotográfico e detalhamento do estado material do bem
(id. 362741369)
.

O parecer técnico final, subscrito por engenheiro eletricista regularmente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, integrou as conclusões anteriores
(id. 362741380)
.

Os três trabalhos convergiram para o reconhecimento de quatro elementos: falha no carregamento; sinais externos de impacto mecânico; evidências de oxidação na placa principal; bateria estufada, em quadro compatível com lapso temporal de armazenamento e exposição a fatores
extern
os.

Segundo a certificação técnica do fabricante, o modelo adquirido oferece resistência à água em condições limitadas, sem equivaler a aparelho à prova d’água em sentido absoluto.

Os impactos mecânicos identificados pela perícia comprometem essa vedação e abrem vias para o ingresso de umidade, conforme registrou o
expert
ao consignar que “
os impactos mecânicos observados também fragilizam vedações e aceleram a falha
” (id. 362741380).

Os laudos demonstraram, com base em exame direto e fundamentação técnica adequada, que o defeito decorreu de fatores externos ao processo produtivo, não de falha intrínseca ao projeto, à fabricação ou ao sistema de vedação do aparelho.

A conclusão pericial é categórica nesse sentido, ao afirmar que “o
quadro observado é incompatível com vício de fabricação e compatível com defeito decorrente de uso, armazenamento e/ou exposição à umidade
” (id. 362741380, p. 11).

Afasta-se, com isso, a tese central de vício oculto de fabricação relativo ao sistema de vedação contra água.

Salienta-se que a robustez das conclusões periciais não é infirmada pela ausência de exames de condutividade, análise laboratorial de umidade interna, verificação dos selos LDI ou testes de vedação.

Isso porque a escolha dos métodos é prerrogativa do perito, profissional habilitado e dotado de fé pública, que registrou, ademais, a inviabilidade de ensaios de estanqueidade após a abertura do aparelho e a oxidação já constatada, sem ganho de elemento conclusivo distinto do apurado.

Tampouco a permanência do bem sob guarda da assistência técnica compromete o resultado.

A oxidação pressupõe contato com umidade, e os sinais simultâneos de impacto mecânico evidenciam eventos físicos sobre o dispositivo, de origem incompatível com mero armazenamento controlado.

A bateria estufada, por sua vez, decorre do lapso temporal, fenômeno natural não imputável à conduta da assistência nem caracterizador de defeito fabril.

No mesmo sentido, a previsão de análise gratuita em caráter de cortesia, lançada na ordem de serviço inicial, configura prática comercial condicionada à efetiva constatação do vício, não admissão de responsabilidade.

Afastado o defeito de origem após o exame técnico, o reparo gratuito se tornou incabível, sem qualquer reconhecimento de falha imputável às apeladas.

Não há, portanto, como reconhecer vício de fabricação imputável às apeladas.

Ausente o vício, descabe o pleito de restituição do valor pago e de substituição do produto, pretensões cuja procedência pressupõe defeito intrínseco ao bem fornecido.

Por consequência lógica, descabe a indenização postulada a título de danos morais.

Mantém-se, assim, integralmente o teor da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
REUMAR APARECIDO FERREIRA
.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do art
igo
85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da
gratuidade da justiça
(
CPC,
art. 98, § 3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026